Tribunal: CARF
Processo: 13819.002488/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002488/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.243 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIA MOREIRA DIVINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002488/2008-01
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002488/2008-01

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 59 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 50 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 14 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (fls. 14/17), ano-calendário 2004, para cobrança do crédito
tributário de R$ 9.760,14.
O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste anual/2005 da
interessada, tendo sido apuradas as seguintes infrações:
* omissão de rendimentos do trabalho com vínculo, no valor total de R$32.975,31,
sendo ;
1. da Associação de Pais e Mestres Escola Técnica Lauro Gomes de R$ 8.906,69;
2. do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza de R$ 24.068,62.
Os dispositivos legais considerados, pela autoridade fiscal, adequados para dar amparo
ao lançamento estão discriminados às fls.15 e 17.
Inconformada, a interessada ingressou com a impugnação de fls.02/10, argumentando
que:
1.em outubro de 1994, quando trabalhava na Escola Técnica Estadual Lauro Gomes,
exercendo a função de Chefe de Seção II, no almoxarifado da escola houve a abertura
de uma ampola de raio-X;
2.foi uma das pessoas atingidas pela radiação emanada daquele objeto, tendo sido
submetida à consulta com diversos especialistas até que conseguiu um tratamento com
uma médica no Estado do Rio de Janeiro;
3.no ano de 1999, acabou por aposentar-se, mas não conseguiu junto a sua fonte
pagadora que cessasse o recolhimento do imposto de renda na fonte;
4.entende, assim, que não há que se falar de omissão já que o montante auferido desta
fonte pagadora está acobertada pela isenção prevista no art.39, inciso XXXIII do
Decreto no 3.000/99 e na Instrução Normativa SRF no 15 em seu arto 5o;
5.nesta esteira de raciocínio, acredita que a fonte pagadora Associação de Pais e Mestres
Escola Técnica Lauro Gomes cometeu um mero erro administrativo;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002488/2008-01

6.ademais, em outubro de 2004 teve seu contrato de trabalho rescindido por parte do
empregador;
7.cita o artigo 5o, da Instrução Normativa no 25, emitida pela SRF que trata da isenção
do imposto de renda pessoa física sobre a indenização e aviso prévio pagos por
despedida ou rescisão de contrato de trabalho e sobre as quantias recebidas a título de
seguro desemprego;
8.assim, por entender que sobre as verbas rescisórias não incide imposto de renda
pessoa física, declarou em sua DAA/2005 as verbas rescisórias do contrato de trabalho
referente as duas parcelas pagas em 19/11/2004 e 19/12/2004 no item Bens e Direitos, e
as demais parcelas foram declaradas nas declarações de ajuste subseqüentes;
9.quanto à fonte pagadora Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
também considera ter ocorrido um erro administrativo da fonte pagadora que considerou
rendimentos não tributáveis como se tributáveis fossem;
10.a interessada entende que a alegada conduta por ela praticada não traz nenhum
prejuízo ao Erário público, uma vez que está acobertada por uma isenção que já está
tomando as devidas providências para que cesse os descontos na fonte;
11.acrescenta que os rendimentos relativos à fonte Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza foram informados, tendo sido alterados em face de informação
recebida de um funcionário da própria Receita Federal;
12. por fim, requer o cancelamento do débito fiscal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DA
APOSENTADORIA
MOTIVADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO EM FACE DE
CONTAMINAÇÃO POR RADIAÇÃO.
A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária dependerá de
laudo elaborado pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro
Social.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
NÃO
TRIBUTÁVEIS CONSIDERADOS COMO TRIBUTÁVEIS.
É de se manter a infração acima mencionada por não restar nos autos a
comprovação de que o contribuinte auferiu rendimentos isentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2013 (e-fl. 57), o sujeito
passivo interpôs, em 11/11/2013 (e-fl. 59), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos e que os
rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis, também conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002488/2008-01

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$32.975,31.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Em continuidade, para apreciação do direito à isenção de imposto de renda
sobre rendimentos de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação
vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002488/2008-01

Na espécie, verifica-se que a interessada realmente é aposentada, cf. Cópia do
Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 10/11/1999 (e-fls. 73), que a moléstia que a acomete
realmente pode estar tipificada no texto legal, mas não há nos autos o cumprimento da segunda
condição para reconhecimento da isenção de seus rendimentos, uma vez que não foi acostado
aos autos, nem em sede impugnatória, nem em sede recursal, do necessário laudo médico
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, o que impede o reconhecimento de seus rendimentos como isentos por
portabilidade de moléstia grave. Ademais, os comprovantes de rendimentos acostados pela
interessada (e-fls. 39/43 e 77/78) não trazem informação de rendimentos isentos de tal natureza,
nem há comprovação material de seu erro.
E ainda, os documentos acostados aos autos referentes a recebimento de
rendimentos decorrentes de ação judicial tratam se de Petição Judicial (e-fl. 34/37) e Termo
de Audiência (e-fl.38). Tais documentos não infirmam como a Decisão Judicial determinou a
natureza tributável e a grandeza dos valores recebidos pela interessada, o que não permite
portanto a caracterização como rendimentos isentos, por falta de provas. O direito há de ser
comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu
art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 92
DF CARF MF
Original